Tribunal: TJES
Processo: 5000487-66.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-66.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANO SENA MARTINS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo autor contra sentença que negou o pedido de anulação do processo administrativo de suspensão de sua CNH (nº 2021-V0K33), em razão de supostas irregularidades, como a ausência de notificação ao condutor e a apresentação de laudo técnico incompatível com a localidade da infração. O recorrente alega que não foi notificado da penalidade, tendo apenas tomado ciência da aplicação da suspensão após consultar o sistema do Detran/ES. A sentença de primeiro grau foi desfavorável ao autor, que recorre, pleiteando a nulidade do procedimento administrativo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Validade do processo administrativo de suspensão de CNH quando a notificação da penalidade não é dirigida ao condutor infrator, mas apenas ao proprietário do veículo, o que prejudica o direito à ampla defesa e ao contraditório.

RAZÕES DE DECIDIR

Obrigação de Dupla Notificação. De acordo com o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Súmula 312 do STJ, a imposição de penalidade de trânsito exige a notificação dupla: a primeira, relativa à autuação, e a segunda, referente à aplicação da penalidade. A ausência de notificação ao condutor infrator configura irregularidade que compromete a validade do procedimento.
Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa. No presente caso, se depreende das cópias dos avisos de recebimentos (AR’s) colacionados na presente demanda, que a decisão final do recurso apresentado, acerca da infração, nos autos do processo administrativo controvertido, foi juntada pelo órgão responsável em 05/06/2023 (vide ID 11484989) e, somente em 13/06/2023, foi encaminhado AR (ID 11484992) ao autor, que, em 15/06/2023, o recebeu e tomou conhecimento, inclusive, de que a aplicação da penalidade já havia sido iniciada em 09/06/2023, conforme ID 11484991, antes mesmo do recebimento da notificação da mencionada decisão, sem que lhe fosse dado a oportunidade de recorrer.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
O processo administrativo de suspensão de CNH que não observa a exigência de dupla notificação, enviando a notificação apenas ao proprietário do veículo e não ao condutor infrator, é nulo, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de anulação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV;
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257, §7º, e 282;
Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000487-66.2023.8.08.0037

RECORRENTE: CLAUDIANO SENA MARTINS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES e outros

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo autor contra sentença que negou o pedido de anulação do processo administrativo de suspensão de sua CNH (nº 2021-V0K33), em razão de supostas irregularidades, como a ausência de notificação ao condutor e a apresentação de laudo técnico incompatível com a localidade da infração. O recorrente alega que não foi notificado da penalidade, tendo apenas tomado ciência da aplicação da suspensão após consultar o sistema do Detran/ES. A sentença de primeiro grau foi desfavorável ao autor, que recorre, pleiteando a nulidade do procedimento administrativo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Validade do processo administrativo de suspensão de CNH quando a notificação da penalidade não é dirigida ao condutor infrator, mas apenas ao proprietário do veículo, o que prejudica o direito à ampla defesa e ao contraditório.

RAZÕES DE DECIDIR

Obrigação de Dupla Notificação. De acordo com o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Súmula 312 do STJ, a imposição de penalidade de trânsito exige a notificação dupla: a primeira, relativa à autuação, e a segunda, referente à aplicação da penalidade. A ausência de notificação ao condutor infrator configura irregularidade que compromete a validade do procedimento.
Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa. No presente caso, se depreende das cópias dos avisos de recebimentos (AR’s) colacionados na presente demanda, que a decisão final do recurso apresentado, acerca da infração, nos autos do processo administrativo controvertido, foi juntada pelo órgão responsável em 05/06/2023 (vide ID 11484989) e, somente em 13/06/2023, foi encaminhado AR (ID 11484992) ao autor, que, em 15/06/2023, o recebeu e tomou conhecimento, inclusive, de que a aplicação da penalidade já havia sido iniciada em 09/06/2023, conforme ID 11484991, antes mesmo do recebimento da notificação da mencionada decisão, sem que lhe fosse dado a oportunidade de recorrer.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
O processo administrativo de suspensão de CNH que não observa a exigência de dupla notificação, enviando a notificação apenas ao proprietário do veículo e não ao condutor infrator, é nulo, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de anulação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV;
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257, §7º, e 282;
Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/04/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, pretende o autor que seja anulado o processo administrativo que resultou na suspensão da CNH do autor. Para tanto aduz que, o referido processo administrativo encontra-se eivado de vícios e irregularidades, tais como ausência de notificação prévia do autor, apresentação de estudo técnico e laudo em desacordo com a localidade apresentada como local da infração, e por fim, a ausência de notificação do autor do início da aplicação da penalidade.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pleito autoral, revogando a tutela antecipada.

Nas razões recursais (id
11485015
), o autor argumenta que o processo administrativo, ora discutido, encontra-se eivado de vícios e irregularidades, tais como ausência de notificação prévia, apresentação de estudo técnico e laudo, em desacordo com a localidade apresentada como local da infração, bem como a ausência de notificação do início da aplicação da penalidade.

Defende que, nos autos, não se discute somente a ausência da primeira notificação, mas também as demais, uma vez que recebeu a notificação da decisão final do recurso em 15/06/2023 e tomou conhecimento (por conta própria em consulta aos sistemas) que a penalidade já havia sido iniciada, sem que fosse concedido direito a recurso ou qualquer notificação de prazo para início da aplicação da penalidade imposta. Aduz que, ao verificar a situação de sua habilitação junto ao sistema próprio do Detran-ES, constatou a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com data de início em 09/06/2023, data esta que sequer havia recebido a notificação da decisão final do processo administrativo.

Ao final, sustenta que o laudo de relatório fotográfico anexado aos autos contém fotos de local totalmente diverso do descrito, conforme ID 26740300, e ao ser utilizado para embasar uma negativa ao recurso apresentado, nitidamente vai de encontro aos princípios do contraditório e ampla defesa e macula o procedimento, tornando-o nulo, fundamento este que sequer foi analisado pelo magistrado sentenciante.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o Recorrido não comprovou, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o envio da dupla notificação ao condutor do veículo, limitando-se a demonstrar a remessa do auto de infração de nº RV01062734 ao proprietário do automóvel. Tal circunstância configura irregularidade no procedimento administrativo, pois a notificação da penalidade deve ser direcionada ao condutor responsável pela infração, nos termos do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

SÚMULA N° 312:
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, houve falha na notificação, que resultou em prejuízo direto à defesa do autor, comprometendo a validade do processo administrativo e tornando a penalidade passível de anulação.

Ademais, se depreende, a partir das cópias dos Avisos de Recebimento (AR’s) acostadas aos autos, que a decisão final do recurso interposto no âmbito do processo administrativo impugnado, referente ao auto de infração, foi juntada pelo órgão competente em 05/06/2023 (ID 11484989), contudo, apenas em 13/06/2023 foi expedida a correspondente notificação ao autor (ID 11484992), cujo recebimento ocorreu em 15/06/2023, momento em que tomou conhecimento da aplicação da penalidade, cujo início se deu em 09/06/2023, conforme ID 11484991.

Nota-se que o início de aplicação da penalidade se deu antes mesmo de o Recorrente ser formalmente cientificado da referida decisão, o que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente o direito de interpor eventual recurso.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3.
Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

É evidente, pois, que a ausência de notificação à parte autora impediu o exercício do seu direito de impugnar administrativamente a penalidade imposta, o que enseja a nulidade do procedimento administrativo e da penalidade imposta.

Por via reflexa, em decorrência lógica da procedência do recurso interposto, acerca do pedido de tutela de urgência formulado nos autos (ID 11564086), entendo pela confirmação da liminar concedida inicialmente e a manutenção da determinação judicial deferida (ID 11484996) em todos os seus termos, não sendo o caso de revogação, como fez o juízo singular.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2021-V0K33, com o consequente cancelamento do AIT nº RV01062734, pelo que
CONFIRMO
a medida liminar concedida no Id 11484996 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Concordo com a conclusão do juízo singular em relação ao fato de que confirmam a notificação os documentos ID 29027314; 29027315; 29027316, tendo o recorrente, a tempo e modo, apresentado os recursos cabíveis, sendo estes indeferidos pela administração pública.

Não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.